Tribunal: STJ
Processo: 5006821-88.2021.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3063564 - MG(2025/0374530-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: G H Q S
AGRAVANTE
: K Q C
ADVOGADOS
: FABIO IBRAHIM BRANDAO - MG106796
ROMEU CESAR SOARES DA MATA - MG106788
AGRAVADO
: E F M S
ADVOGADA
: THABATA GRAZIELLE GOMES PEIXOTO - MG194172
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REVISÃO DE ALIMENTOS. EXAME DO BINÔMIO
VÍNCULO EMPREGATÍCIO, NEGATIVA
NECESSIDADE/POSSIBILIDADE,
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM
PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
afastamento da alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC, por incidência
da Súmula n. 7 do STJ quanto ao reexame do binômio
e
necessidade/possibilidade
do vínculo empregatício, e por deficiência na demonstração do dissídio com
aplicação da Súmula n. 284 do STF.
2. A controvérsia diz respeito a ação revisional de alimentos e guarda com pedido
de tutela de urgência; o autor requereu redução dos alimentos e guarda
O valor da causa foi fixado em R$ 2.640,00.
compartilhada/alternada.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes o pedido de revisão,
fixou guarda compartilhada com residência materna e determinou o pagamento de
50% do salário mínimo a título de pensão.
4. A Corte de origem reformou parcialmente para reduzir os alimentos para 25%
dos rendimentos líquidos do alimentante, com desconto em folha, mantendo os
demais pontos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 1.694,
1.695, 1.696 e 1.703 do CC pela fixação dos alimentos sem considerar ausência de
Documento eletrônico VDA54869234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:57:33
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 57422cca-a442-4bce-9f47-0a767fa6195a

vínculo formal; (ii) saber se houve negativa de prestação jurisdicional por omissão
quanto ao critério de fixação de alimentos e violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC;
(iii) saber se a redução para 25% dos rendimentos líquidos afrontou o
da
art. 227
CF ao desrespeitar o melhor interesse da criança; e (iv) saber se houve divergência
jurisprudencial apta ao conhecimento pela alínea
do
III, da CF.
c
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. É incabível, em recurso especial, exame de suposta violação do
da CF,
art. 227
sob pena de usurpação da competência do STF.
7. Afasta-se a negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem
decidiu de modo claro e fundamentado, inclusive quanto ao critério de cálculo em
caso de desemprego, e não há vício nos termos dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ, que impede o reexame do binômio
e da premissa fática sobre vínculo empregatício.
necessidade/possibilidade
9. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por ausência de cotejo analítico,
nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ; ademais, o óbice
da Súmula n. 7 do STJ obsta o conhecimento pela alínea c sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Afasta-se a negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
acórdão enfrentou de forma clara e suficiente as questões controvertidas, nos
termos dos arts. 489 e 1.022 do CPC. 2. O reexame de fatos e provas é vedado na
via do recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ”.
CC, arts. 1.694, 1.695, 1.696, 1.703; CPC, arts.
Dispositivos relevantes citados:
489, 1.022, 85, § 11, 1.029, § 1o; CF, arts. 105 III, 227; RISTJ,
§ 1o.
art. 255
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 2.355.941/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relatora Ministra
19/3/2024;
AREsp n. 2.724.087/SP,
Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
28/4/2025;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
AREsp n. 2.268.162/PE,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul
15/5/2023;
REsp n. 1.651.067/RS,
Araújo,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

11/2/2020;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.898.375/RS,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
30/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
18/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
1/9/2022;
AREsp n. 1.724.656/DF,
Bellizze,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

24/8/2022;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
REsp n. 1.503.880/PE,
em 8/3/2018.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54869234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:57:33
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 57422cca-a442-4bce-9f47-0a767fa6195a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
03/03/2026
09/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:57:33
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 57422cca-a442-4bce-9f47-0a767fa6195a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3063564 - MG (2025/0374530-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: G H Q S
AGRAVANTE
: K Q C
ADVOGADOS
: FABIO IBRAHIM BRANDAO - MG106796

ROMEU CESAR SOARES DA MATA - MG106788
AGRAVADO
: E F M S
ADVOGADA
: THABATA GRAZIELLE GOMES PEIXOTO - MG194172
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO DE ALIMENTOS. EXAME DO BINÔMIO NECESSIDADE
/POSSIBILIDADE, VÍNCULO EMPREGATÍCIO, NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL E DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
afastamento da alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC, por incidência da
Súmula n. 7 do STJ quanto ao reexame do binômio necessidade/possibilidade e do
vínculo empregatício, e por deficiência na demonstração do dissídio com aplicação
da Súmula n. 284 do STF.
2. A controvérsia diz respeito a ação revisional de alimentos e guarda com pedido de
tutela de urgência; o autor requereu redução dos alimentos e guarda compartilhada
/alternada. O valor da causa foi fixado em R$ 2.640,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes o pedido de revisão,
fixou guarda compartilhada com residência materna e determinou o pagamento de
50% do salário mínimo a título de pensão.
4. A Corte de origem reformou parcialmente para reduzir os alimentos para 25% dos
rendimentos líquidos do alimentante, com desconto em folha, mantendo os demais
pontos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52881147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:23
Código de Controle do Documento: 2b767780-0921-4102-a923-bc59a56752c5

5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 1.694,
1.695, 1.696 e 1.703 do CC pela fixação dos alimentos sem considerar ausência de
vínculo formal; (ii) saber se houve negativa de prestação jurisdicional por omissão
quanto ao critério de fixação de alimentos e violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC;
(iii) saber se a redução para 25% dos rendimentos líquidos afrontou o
da CF
art. 227
ao desrespeitar o melhor interesse da criança; e (iv) saber se houve divergência
jurisprudencial apta ao conhecimento pela alínea
do
III, da CF.
c
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. É incabível, em recurso especial, exame de suposta violação do
da CF,
art. 227
sob pena de usurpação da competência do STF.
7. Afasta-se a negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem decidiu
de modo claro e fundamentado, inclusive quanto ao critério de cálculo em caso de
desemprego, e não há vício nos termos dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ, que impede o reexame do binômio necessidade
/possibilidade e da premissa fática sobre vínculo empregatício.
9. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por ausência de cotejo analítico,
nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ; ademais, o óbice da
Súmula n. 7 do STJ obsta o conhecimento pela alínea c sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Afasta-se a negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
acórdão enfrentou de forma clara e suficiente as questões controvertidas, nos termos
dos arts. 489 e 1.022 do CPC. 2. O reexame de fatos e provas é vedado na via do
recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ”.
CC, arts. 1.694, 1.695, 1.696, 1.703; CPC, arts. 489,
Dispositivos relevantes citados:
1.022, 85, § 11, 1.029, § 1o; CF, arts. 105 III, 227; RISTJ,
§ 1o.
art. 255
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 2.355.941/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relatora Ministra
19/3/2024;
AREsp n. 2.724.087/SP,
Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
28/4/2025;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.268.162/PE,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
15/5/2023;
REsp n. 1.651.067/RS,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
11/2/2020;
AREsp n. 1.898.375/RS,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
30/6/2022;
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 1.866.385/DF,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
18/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
1/9/2022;
Documento eletrônico VDA52881147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:23
Código de Controle do Documento: 2b767780-0921-4102-a923-bc59a56752c5

relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.724.656/DF,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Sérgio
24/8/2022;
REsp n. 1.503.880/PE,
Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/3/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por G. H. Q. S. (menor
impúbere, representado por sua mãe K. Q. C.) contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial por afastamento da alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do
Código de Processo Civil, por incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto ao reexame
do binômio necessidade/possibilidade e à revisão do quadro fático referente à
existência de vínculo empregatício, e por deficiência na demonstração do dissídio
com aplicação da Súmula n. 284 do STF.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 744-750.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do TJMG em apelação nos autos de ação
revisional de alimentos.
O julgado foi assim ementado (fl. 632):

APELAÇÃO. REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO VALOR DA
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
TRINÔMIO
NECESSIDADE–POSSIBILIDADE–
PROPORCIONALIDADE.
- A alteração da situação financeira do alimentante pode justificar a revisão do
valor dos alimentos, desde que comprovada a necessidade de ajuste para garantir a
proporcionalidade entre as possibilidades do alimentante e as necessidades do
alimentando.
- Nos casos de vínculo empregatício formal, recomenda-se que a base de cálculo
dos alimentos seja o salário líquido do alimentante, a fim de garantir a adimplência e a
adequação do encargo ao padrão de vida do alimentante.
- Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
§ 5o; CC, arts. 1.694, § 1o,
art. 226,
1.699 e 1.634, I; ECA,

art. 22.
Documento eletrônico VDA52881147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:23
Código de Controle do Documento: 2b767780-0921-4102-a923-bc59a56752c5

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
668):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REQUISITOS – OMISSÃO,
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL.
- São requisitos para a oposição de Embargos de Declaração que a decisão
contenha omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
- Ausentes os requisitos, cabe a rejeição dos Embargos.
- Os Embargos Declaratórios não se prestam à rediscussão da causa, ainda que
para efeitos de pré-questionamento.

Opostos novos embargos de declaração, estes foram decididos nos
seguintes termos (fl. 697):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REQUISITOS – OMISSÃO,
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL.
- São requisitos para a oposição de Embargos de Declaração que a decisão
contenha omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
- Ausentes os requisitos, cabe a rejeição dos Embargos.
- Os Embargos Declaratórios não se prestam à rediscussão da causa, ainda que
para efeitos de pré-questionamento.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1.694, 1.695, 1.696 e 1.703 do Código Civil, porque o acórdão teria
fixado os alimentos com base em contracheque antigo e sem considerar a ausência
de vínculo formal do alimentante;
b) 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, já que o acórdão teria sido
omisso ao não enfrentar argumento específico a respeito da fixação de percentual
sobre o salário mínimo para hipótese de trabalho informal;
Documento eletrônico VDA52881147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:23
Código de Controle do Documento: 2b767780-0921-4102-a923-bc59a56752c5

c) 227 da Constituição Federal, pois a redução para 25% dos rendimentos
líquidos teria desrespeitado o melhor interesse da criança, ao não assegurar quantia
mínima em caso de desemprego.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a base de cálculo deve
ser o salário líquido do alimentante em vínculo formal e que, em caso de
desemprego, se utiliza a última remuneração, divergiu do entendimento de
precedentes do STJ.
Requer o provimento do recurso para que se fixe a pensão em 50% do
salário mínimo em caso de desemprego e, havendo vínculo formal, em 25% dos
rendimentos líquidos; requer ainda a admissibilidade pela alínea c, o retorno dos
autos para sanar omissões dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC, a condenação do
recorrido em custas e honorários e a manutenção da gratuidade.
Contrarrazões às fls. 718-724.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação de revisional de alimentos e guarda com
pedido de tutela de urgência, em que a parte autora pleiteou a redução dos alimentos
e a guarda compartilhada/alternada, além de tutela para reduzir provisoriamente e
suspender eventual prisão civil. O valor da causa foi fixado em R$ 2.640,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos
revisional e fixou guarda compartilhada com residência materna, determinando o
pagamento de 50% do salário mínimo a título de pensão ao menor.
Documento eletrônico VDA52881147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:23
Código de Controle do Documento: 2b767780-0921-4102-a923-bc59a56752c5

A Corte de origem reformou parcialmente a sentença para reduzir os
alimentos para 25% dos rendimentos líquidos do alimentante, com desconto em
folha, mantendo os demais pontos.
II - Art. 227 da CF
É incabível a pretensão de que esta Corte de Justiça delibere sobre a
suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da
competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal.
III - Arts. 489 e 1.022 do CPC
Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, visto que a Corte
de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões
que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
Não obstante a alegação de omissão quanto à fixação de critério objetivo
para a hipótese de ausência de vínculo formal, o acórdão dos embargos rejeitou a
existência de vício e afirmou que, em caso de desemprego, o cálculo deve utilizar a
última remuneração do alimentante, não havendo vício que possa nulificar o acórdão
recorrido.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fl. 701):

Registro, mais uma vez, que inexiste omissão a ser sanada, eis que esta era a
situação apresentada nos autos no momento do julgamento da apelação.
Contudo, em caso de desemprego, esclareço que deve ser realizado o cálculo do
valor a ser pago a título de pensão utilizando-se como base o valor da última
remuneração do alimentante.

Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
Documento eletrônico VDA52881147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:23
Código de Controle do Documento: 2b767780-0921-4102-a923-bc59a56752c5

prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância
das partes.
IV - Arts. 1.694, 1.695, 1.696 e 1.703 do CC
O recorrente alega que, ausente vínculo formal, o acórdão deveria ter
fixado os alimentos em percentual sobre o salário mínimo, e não com base em
contracheque antigo, violando a proporcionalidade necessidade/possibilidade.
Ocorre que o acórdão recorrido, examinando o conjunto fático, concluiu
que o alimentante estava empregado na PRECISA DISTRIBUIÇÃO LTDA., com
remuneração bruta de R$ 1.742,72, e, observando o trinômio, reduziu a pensão para
25% dos rendimentos líquidos, salientando ainda a existência de outro filho (fls. 637-
638, destaquei):

Analisando os documentos que instruem os autos, verifica-se que o recorrente
encontra-se empregado na empresa PRECISA DISTRIBUIÇÃO LTDA,
recebendo a remuneração bruta de R$1.742,72 (mil e setecentos e quarenta e dois
reais e setenta e dois centavos).
Em que pese serem presumidas as despesas do filho menor de idade, com
educação, alimentação, moradia, saúde, vestuário, lazer, entre outras, é certo que a
pensão deve ser arbitrada de acordo com as
de pagamento do genitor.
capacidade
Não se pode ignorar, também, o fato de que o apelante possui outro filho,
para o qual também paga pensão alimentícia.
Quando à petição apresentada à ordem 153, o recorrente informa fato novo,
consistente no nascimento de um novo filho, apresentando a certidão de nascimento
colacionada à ordem 154.
[...]
Registro, ainda, que nos casos em que o devedor de alimentos possui emprego
formal, revela-se prudente que a fixação da verba alimentar utilize seu salário líquido
como base de cálculo, sendo que os descontos realizados diretamente na folha de
pagamento reduzem a inadimplência e possibilitam que o filho usufrua do mesmo
padrão de vida do genitor, eis que eventuais aumentos salarias acarretam na majoração
da pensão.
Desta forma, em observância ao trinômio possibilidade, necessidade e
proporcionalidade, entendo que os alimentos devem ser reduzidos para 25% dos
rendimentos líquidos do apelante.

Documento eletrônico VDA52881147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:23
Código de Controle do Documento: 2b767780-0921-4102-a923-bc59a56752c5

Em complemento, no julgamento dos embargos de declaração, a Corte
expressamente consignou de forma contrária ao que alega o recorrente, reafirmando
a existência de vínculo empregatício (fl. 699, destaquei):

No caso dos autos, o embargante defende a ocorrência de vícios no acórdão na
análise do trinômio necessidade-possibilidade- proporcionalidade, utilizado na fixação
da verba alimentar.
Defende, ainda, que o percentual dos alimentos em caso de desemprego não
poderia ser superior ao pago na hipótese de emprego formal.
Examinando detidamente os fundamentos apresentados no julgamento da
apelação, não vislumbro a ocorrência do citado vício.
Conforme fundamentos apresentados no julgamento da apelação, verifico
que os elementos produzidos nos autos demonstravam que o alimentante
encontrava-se empregado na empresa PRECISA DISTRIBUIÇÃO LTDA,
recebendo a remuneração bruta de R$1.742,72 (mil e setecentos e quarenta e dois
reais e setenta e dois centavos).

No recurso especial, a parte alega que a revisão deve considerar situação
de desemprego e trabalho informal. O Tribunal de origem analisou provas e fatos
para concluir sobre emprego formal e capacidade contributiva.
Rever tal entendimento demandaria reexame do acervo fático-probatório
acerca do binômio necessidade/possibilidade e do vínculo de emprego, o que é
incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. EXAME DE DNA.
RECUSA INJUSTIFICADA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE PATERNIDADE.
ÔNUS PROBATÓRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. ALIMENTOS. DATA DA CITAÇÃO. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA N. 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283 DO STF. NECESSIDADE.
Documento eletrônico VDA52881147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:23
Código de Controle do Documento: 2b767780-0921-4102-a923-bc59a56752c5

POSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do
quando a Corte local
CPC/2015
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a
conclusão adotada pelo Juízo.
2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal
de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a recusa injustificada da parte de
se submeter ao exame de DNA induz presunção relativa de paternidade, nos termos da
" (AgInt no
Relatora Ministra NANCY
Súmula 301/STJ
AREsp n. 2.268.162/PE,
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
.
15/5/2023,
17/5/2023)
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
5. De acordo com o posicionamento do STJ, "em ação de investigação de
paternidade cumulada com pedido de alimentos, o termo inicial destes é a data da
citação, e não a da sentença que os concede.
Incidência da
" (AgInt no
Relator
Súmula 277/STJ
REsp n. 1.651.067/RS,
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
11/2/2020,
. Incidência da
3/3/2020)
Súmula n. 83/STJ.
6. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
7. Rever o entendimento do Tribunal de origem, acerca da necessidade do
alimentando e da possibilidade do alimentante, demandaria incursão no campo
fático-probatório, providência vedada em sede especial, conforme a
Súmula n. 7/STJ.
8. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige
a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos
arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou
identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do
, ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu.
CPC/2015)
9 . Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.355.941/SP,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/3/2024,
destaquei).
22/3/2024,

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS.
MAIORIDADE DA ALIMENTANDA. REDUÇÃO DO VALOR DA PENSÃO.
EXAME DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA52881147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:23
Código de Controle do Documento: 2b767780-0921-4102-a923-bc59a56752c5

VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NECESSIDADE DE REEXAME DE
PROVAS.
INCIDÊNCIA
DA

AGRAVO
INTERNO

SÚMULA
7/STJ.
DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por K. P. H. contra decisão que conheceu do agravo
para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento. O recurso especial fora manejado contra acórdão do TJSP que, em sede
de ação revisional de alimentos, manteve sentença que reduziu o valor da pensão
alimentícia em razão da maioridade da alimentanda, ponderando o binômio
necessidade/possibilidade e a mudança na condição financeira do genitor. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) verificar se é possível, em recurso especial,
revisar a decisão que reduziu os alimentos com base no exame do binômio necessidade
/possibilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido examinou, de forma clara e fundamentada, as questões
controvertidas, tendo decidido pela manutenção da redução dos alimentos com base na
análise do caso concreto, afastando a alegação de omissão (art. 1.022 do
.
CPC/2015)
4. O entendimento do TJSP está em conformidade com a jurisprudência do STJ,
segundo a qual, com a maioridade, a necessidade de alimentos deixa de ser presumida,
exigindo comprovação concreta, nos termos dos arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil e
da Súmula 358/STJ.
5. A pretensão de afastar a conclusão do acórdão quanto à
proporcionalidade da redução da pensão implica o reexame do acervo fático-
probatório dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a
Súmula 7/STJ.
6. A parte agravante não demonstrou, de forma específica, que os fatos
incontroversos permitiriam a revaloração jurídica sem reexame probatório, limitando-
se a alegações genéricas, o que inviabiliza o afastamento do óbice sumular.
7. Não há violação ao princípio da dialeticidade, tampouco ausência de
prestação jurisdicional, estando o acórdão suficientemente motivado. IV.
DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relatora
AREsp n. 2.724.087/SP,
Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
28/4/2025,
5/5/2025,
destaquei).

V - Dissídio jurisprudencial
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea do permissivo
c
constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais para a
comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do
CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Documento eletrônico VDA52881147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:23
Código de Controle do Documento: 2b767780-0921-4102-a923-bc59a56752c5

Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por divergentes
ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados,
deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico, demonstrando a
similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do devido cotejo analítico.
Ademais, ressalto que a incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à
interposição pela alínea
do permissivo constitucional impede o conhecimento do
a
recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 1.898.375/RS,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
AgInt no
30/6/2022;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 1.866.385/DF,
AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
18/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Turma, DJe de
AgInt no
relator Ministro Marco
1/9/2022;
AREsp n. 1.724.656/DF,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
24/8/2022;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
REsp n. 1.503.880/PE,
8/3/2018.
VI - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial para negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
Documento eletrônico VDA52881147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:23
Código de Controle do Documento: 2b767780-0921-4102-a923-bc59a56752c5

É o voto.
Documento eletrônico VDA52881147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:23
Código de Controle do Documento: 2b767780-0921-4102-a923-bc59a56752c5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.063.564 / MG
Número Registro: 2025/0374530-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000212323356007 50068218820218130024
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : G H Q S
AGRAVANTE : K Q C
ADVOGADOS : FABIO IBRAHIM BRANDAO - MG106796
ROMEU CESAR SOARES DA MATA - MG106788
AGRAVADO
: E F M S
ADVOGADA
: THABATA GRAZIELLE GOMES PEIXOTO - MG194172
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS - REVISÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA54844537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:55:09
Código de Controle do Documento: 48789584-dd80-4fed-87c9-360ba39b747c

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:55:09
Código de Controle do Documento: 48789584-dd80-4fed-87c9-360ba39b747c